Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO QUANTO À PARTE QUE DEVE ARCAR COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CONSTATAÇÃO. DEMAIS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DA APELADA PROVIDOS. EMBARGOS DO APELANTE DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Apelante e pela Apelada, contra acórdão que não proveu o apelo do Autor. 2.1. A Apelada questionou a omissão na majoração dos honorários recursais, porquanto não foi mencionada a parte que deve arcar com o percentual majorado, a despeito de só o Autor ter interposto apelação, a qual teve provimento negado. 2.2. Embargos de declaração da Apelada providos para esclarecer que apenas o Apelante deverá suportar a majoração dos honorários recursais.
3. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Apelante, todos os argumentos expostos na apelação foram, de forma clara e coerente, analisados pelo Colegiado, de modo que não devem ser providos os embargos, já que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O art. 1.025 do CPC preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios do Apelante conhecidos e não providos. Embargos declaratórios da Apelada conhecidos e providos.